Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-06.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703405-06.2020.8.07.0010 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS ROBERTO SOARES PEREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Considerando que, no instrumento de mandato apresentado pelo douto advogado subscritor das razões recursais (id 21081763/PDF: 425), consta a outorga de poderes específicos para patrocinar a defesa do recorrente em outra ação penal (0702708-88-2020.8.07.0008), intime-se o Dr. Alexandre Oliveira Barroso, inscrito na OAB/DF sob o n.o 65.744, para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Cabe ressaltar que a procuração anexada às razões recursais foi outorgada no dia 31/8/2020 e a defesa do recorrente, na audiência de instrução realizada no dia 9/9/2020 (id 20863091/PDF: 345), foi realizada pelo Dr. Igor Laboissieri Vasconcelos Lima, o qual também subscreveu o termo de interposição do recurso de apelação (id 20863113/PDF: 391). O requerimento de id 21279407 (PDF: 441), formulado por um dos anteriores advogados do recorrente (procuração – id 20862846/PDF: 252), será apreciado tão logo a representação processual do recorrente seja esclarecida. I. Brasília, 18 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador